Tribunal: TCU
Processo: 025.946/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 808010 (Objeto: Denúncia )

Inteiro teor:
Acórdão 606/2026-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades na Receita Federal do Brasil (RFB), envolvendo um suposto esquema de corrupção, tráfico de influência e desvio de verbas públicas. O objetivo seria favorecer uma empresa privada na contratação de uma solução tecnológica para o monitoramento da produção de bebidas, conforme previsto na Lei 13.097/2015. Considerando que a denúncia foi baseada em matérias jornalísticas e documentos anônimos, que incluíam informações obtidas de forma clandestina, como fotografias e transcrições de gravações. Inicialmente, a unidade técnica do Tribunal propôs o arquivamento do caso por falta de indícios concretos de irregularidades. No entanto, o Relator determinou a análise de novos documentos apresentados pelo denunciante, que alegava conter provas adicionais. Considerando que o caso está relacionado a outros processos no Tribunal de Contas da União (TCU), que tratam de irregularidades no controle de produção de bebidas e decisões anteriores do Tribunal sobre o tema. Esses processos resultaram em medidas como a suspensão de normas da Receita Federal e o restabelecimento de sistemas de controle. Contudo, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu os efeitos de algumas dessas decisões do TCU, após pedido da União. Considerando que, nos novos documentos analisados, o denunciante expressou insatisfação com a atuação da União e do STF, além de apontar a participação da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CERVBRASIL) no caso, que teria apoiado os argumentos da União. O denunciante também destacou um possível conflito de interesses envolvendo a dirigente da Receita Federal e o marido dela, que seria consultor de um escritório de advocacia parceiro da CERVBRASIL. Ele pediu sanções e a destituição da dirigente. Considerando, entretanto, que a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal/Difes) concluiu que não há provas concretas de irregularidades ou prejuízos ao erário que justifiquem a atuação do Tribunal. A denúncia baseou-se apenas em matérias jornalísticas e documentos anônimos, sem apresentar elementos adicionais que sustentassem as acusações, e que a jurisprudência deste Tribunal reforça que, na administração pública, presume-se a legalidade e a boa-fé dos atos, salvo provas em contrário; Considerando que a AudFiscal, nas peças 15 e 16, com a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 17), propõe não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e determinar o encerramento deste processo, por apensamento ao TC Processo 047.527/2020-0 , com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em: não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU; determinar o encerramento deste processo, por apensamento ao TC Processo 047.527/2020-0 , com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; dar ciência desta deliberação à Secretaria da Receita Federal, ao denunciante e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 025.946/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.4. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: Rodolpho Heck Ramazzini (217537/OAB-SP), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.